Tribunal: TCU
Processo: 002.561/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e no art. 9o da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região - Crefito-2, aos Srs. Ronaldo Marques de Almeida e Wilen Heil e Silva e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de dar ciência das seguintes impropriedades, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 002.561/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Firmiano Segurança Patrimonial Eireli - EPP (19.907.785/00001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região - Crefito-2. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel Goulart (179.541/OAB-RJ), representando Ogvig Segurança e Vigilancia Patrimonial Ltda.; Rogerio Pires Januario (158.894/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região - Crefito-2; Jose Renato Sousa Neves de Andrade (115.065/OAB-RJ), representando Firmiano Segurança Patrimonial Eireli - EPP. 1.7. Determinação/Ciência: 1.7.1. determinar ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região que publique, em sua página da Internet, a documentação de habilitação da empresa Ogvig Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., em atendimento ao disposto no item 9.1.1 do edital e em atenção ao princípio da transparência, informando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, as providências adotadas; 1.7.2. dar ciência ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. a exigência contida no subitem 9.4.3 do instrumento convocatório (registro e posse de armas) é irrelevante para o objeto da contratação pretendida (prestação de serviços de vigilância desarmada), mostrando-se, portanto, potencialmente restritiva, e está em dissonância com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 891/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio); 1.7.2.2. a não observância do previsto no art. 26 do Decreto 10.024/2019, que estabelece que os documentos de habilitação e a proposta de preço deverão ser encaminhados pelas licitantes antes do início da sessão pública.